Tribunal: TJMT
Processo: 0002979-39.2017.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002979-39.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0002-10 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), RENATA RODRIGUES DE SOUZA 01551293170 - CNPJ: 16.578.342/0001-23 (APELADO), RENATA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 015.512.931-70 (APELADO), RENATA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 015.512.931-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

APELADO(S):

RENATA RODRIGUES DE SOUZA 01551293170

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação de execução de título extrajudicial condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se diante da desistência da execução por ausência de bens passíveis de penhora,

a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser atribuída à parte exequente ou à parte executada, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples extinção do processo, sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso, a parte executada deu causa à propositura da demanda ao deixar de pagar a dívida que motivou a execução, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.
Em igual sentido, considerando a
desistência da execução por ausência de bens passíveis de penhora
resta inequívoca a necessidade de condenação da Recorrida
.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A desistência da execução por ausência de bens passíveis de penhora atribui
à executada o
ônus
d
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
em homenagem
a regra do princípio da causalidade
”.

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.675.741/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 05/08/2019; TJ-MT, RAC n. 0030335-23.2005.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 13/07/2022
, RAC
0000497-33.1999.8.11.0045,
Rel. Des.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca
de
São José dos Quatro Marcos
/MT
,
a qual
, nos autos
de
Ação de Execução de título extrajudicial
movido em face de
RENATA RODRIGUES DE SOUZA 01551293170
, cuja causa de pedir se refere a
cobrança da
Cédula de

Crédito bancário n.º B41131121-0
,
homologou o pedido de desistência da exequente,
julg
and
o
extinto
o pedido
nos seguintes termos:

“
Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial.

A parte autora desistiu do processo.

É O RELATÓRIO. DECIDO
.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte, que importa em desistência da ação.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios na importância de 10% sobre o valor da causa, conforme o artigo 85 § 2° e 90 do Código de Processo Civil, todavia suspendo sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidade de praxe.
”

Em suas razões recursais
(ID.
268946444
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ausência de bens passíveis de penhora
, desistência da execução, custas e p
rincípio da causalidade
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença e redistribuir as custas e honorários em desfavor da Recorrida.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (36047743)

– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.

270346393
)
.

Contrarrazões
(id.

268947750
) pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

APELADO(S):
RENATA RODRIGUES DE SOUZA 01551293170

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, a qual, nos autos de Ação de Execução de título extrajudicial movido em face de
RENATA RODRIGUES DE SOUZA 01551293170, cuja causa de pedir se refere a cobrança da Cédula de Crédito bancário n.º B41131121-0
, homologou o pedido de desistência da exequente, julgando
extinto o pedido
nos seguintes termos
,
porém condenando a Recorrente aos honorários advocatícios e de sucumbência, ante o princípio da causalidade.

A Apelante, em suma, defende
que a decisão contraria o entendimento jurisprudencial e os princípios operantes do direito
, na medida em que considerando o
princípio da causalidade, as custas e honorários deveriam ser suportados pela parte executada, pois foi ela quem deu causa à instauração e frustração da atividade executiva.

Assevera que em
casos de desistência da demanda executiva motivada pela ausência de bens passíveis de penhora, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as custas e honorários.

Assim, requereu a reforma da sentença para que as custas e honorários fossem atribuídos aos executados.

Lado outro, a Apelada alega que
conforme o art. 90 do CPC, a desistência da ação obriga a parte autora ao pagamento das custas processuais
,
argumentando
que a lei prevê que as despesas e honorários sejam pagos pela parte que desistiu da ação.

Diante disso, solicita o improvimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo a quo em seus exatos termos.

Passo à análise das teses meritórias.

Ausência de bens passíveis de penhora
, desistência da execução, custas e p
rincípio da causalidade;

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora deverá ser condenada ao pagamento das custas processuais em razão da homologação da desistência e extinção do processo sem resolução de mérito.

Pois bem. A questão posta em
discussão
é singela e não merece grandes elucidações.

Como sabido, a simples extinção do processo, sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em igual sentido, é sabido que
a desistência se deu por
pedido da própria exequente após resultado infrutífero de bens passíveis de penhora em
ação de execução,
sendo
certo que o artigo 90, caput do CPC prevê que: “
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

Dito isto, destaco que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson
Nery

Junior
e Rosa Maria de Andrade
Nery
,
conforme
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
procesual
deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010
(grifo nosso)

Desse modo, ainda que a exequente, ora
A
pelante, tenha postulado pela desistência da demanda, o certo é que a fundamentação do pedido se deu com base na ausência de bens passíveis de penhora, o que afasta a aplicação do teor do art. 90, do CPC, na espécie.

Ora, com a devida vênia,
a
executad
a
, ora apelad
a
, deve ser considerad
a
como
a
gerador
a
da causa que deu origem ao feito alhures e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que dei
xou
de pagar a dívida que motivou o manejo do feito
, o que não prosseguiu em razão da ausência de bens passíveis de serem penhorados
.

Sobre isso, é o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à
repropositura
da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775).

2.
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios
.

3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.

4. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.675.741/PR, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 05.08.2019 – negritei)

À vista disso,
considerando o entendimento do
STJ no sentido de que a desistência da demanda executiva motivada pela ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a condenação do exequente ao pagamento do ônus sucumbencial,
deve a sentença ser reformada
para afastar a condenação imposta ao exequente/recorrente.

A
apelante não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a ação executiva somente foi
extinta,
reitero
, ante o pedido de desistência da demanda face a ausência de bens passíveis de penhora, sendo justo e razoável que os apelados arquem com as custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, também,
é o entendimento desse Tribunal:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA – HOMOLOGADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a desistência da demanda executiva motivada pela ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a condenação do exequente ao pagamento do ônus sucumbencial. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ. (N.U 0000497-33.1999.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA POR AUSÊNCIA DE BENS – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA– PARTE DOS EXECUTADOS CITADOS POR EDITAL – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO –CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO– PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Na espécie, não há como aplicar a literalidade do art. 90 do CPC, sob pena de violação da finalidade para a qual ele foi estabelecido: a observância do princípio da causalidade. Embora esta, geralmente, pertença à parte que desiste da ação proposta, no caso, a extinção do feito executivo foi motivada pela ausência de bens penhoráveis dos executados após a realização de diversas medidas tendentes à satisfação do débito exequendo.

Portanto, não há como imputar à instituição financeira a causalidade pelo ajuizamento da execução, que ocorreu unicamente pelo inadimplemento dos executados.”(RAC n. 0030335-23.2005.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022

Por conseguinte, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte exequente pede desistência da demanda fundamentada na ausência de bens passíveis de penhora, consoante visto na espécie.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para inverter o ônus sucumbencial e condenar a Recorrida/Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios no importe já fixado na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025